Tribunal: TJES
Processo: 5008652-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008652-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DIONE PINTO PASSOS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
COMPETÊNCIA PARA PROCEDER À CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL.

RESOLUÇÃO 113/2010, DO CNJ. ATO NORMATIVO CONJUNTO 001/2019. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA DILIGENCIAR JUNTO AO JUÍZO DE CONHECIMENTO A CORRETA INSTRUÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO DO APENADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que indeferiu o pleito ministerial de atualização da Guia de Execução Penal do reeducando, com base no art. 129 da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 26 da Lei nº 8.625/1993 e no art. 27, §2º da Lei Complementar Estadual Nº 95/97, aduzindo que o Ministério Público deveria usar do seu Poder Requisitório para obter tal certidão nas varas competentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a competência para proceder à atualização da certificação do trânsito em julgado na Guia de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Ministério Público requereu ao Juízo da Execução à atualização da Guia de Execução Penal do reeducando, a fim de proceder à análise da reincidência e de eventuais pedidos de indulto e comutação.

De acordo com o entendimento do CNJ - art. 3º da Resolução nº 113 de 20/04/2010, compete ao juízo da execução restituir as guias de execução ao juízo de conhecimento para obtenção das informações necessárias previstas no art. 106 da Lei de Execução Penal.

Apesar da previsão legal do Poder Requisitório pelo Ministério Público, as previsões legais contidas na LEP, em seus artigos 105 e 106, bem como o Ato Normativo Conjunto nº 001/2019 deste Tribunal, determinam a competência do Juízo da Execução para formar e instruir o processo de execução, assumindo, portanto, a responsabilidade de diligenciar junto ao Juízo do Conhecimento os documentos necessários para instruir o feito.

IV. DISPOSITIVO

. Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008652-19.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DIONE PINTO PASSOS
Advogados do(a) AGRAVADO: GABRIELA NATALINO DE LIMA - ES17725, LORRAINE ANGELA DA VITORIA - ES28575-A

VOTO

Cuida-se de
agravo em execução penal
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a decisão (id sequencial 176), proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que indeferiu a atualização da guia de execução penal das ações penais do reeducando DIONE PINTO PASSOS.

No caso
, verifico que a Magistrada indeferiu o pleito ministerial sob a fundamentação de que tal ato caberia ao Juízo de Conhecimento, bem como sob a alegação de que o
Parquet
deveria utilizar do seu poder requisitório para obter tal certidão nas varas competentes.

No que se refere à alegação ministerial
, verifica-se que o promotor sustenta ser atribuição do Juízo da Execução, conforme disposto na Resolução nº 113, de 20 de abril de 2010, e no Manual Prático de Rotinas das Varas Criminais e de Execução Penal, ambos editados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a atualização dos dados do processo de execução, incluindo a requisição das certidões de trânsito em julgado, tenho que referida tese merece prosperar.

Ademais, cumpre destacar que tais normativos conferem ao Juízo da Execução a responsabilidade pela adequada instrução do feito executivo, autorizando, inclusive, a devolução das guias de execução ao Juízo de conhecimento, sempre que necessário à complementação de informações essenciais ao regular prosseguimento da execução penal.

De fato, urge ressaltar que, de fato, a execução inicia-se com a expedição da guia de recolhimento do réu, pelo Juízo de Conhecimento, o qual, nos termos dos artigos 105 e 106 da Lei de Execução Penal (LEP), deverá encaminhar toda a documentação necessária ao Juízo da execução penal, dentre eles, a certidão de trânsito em julgado.

Neste ditame, em que pese a fundamentação da decisão agravada no sentido de que o agravante deveria usar do seu Poder Requisitório para obter a referida certidão atualizada nas varas competentes, certo é que a exegese dos artigos supramencionados nos conduz a inferir que, tendo em vista a competência do juízo da execução de formar e instruir o processo de execução, este assume a responsabilidade, bem como a competência, para diligenciar junto ao Juízo do Conhecimento, para obter quaisquer documentos necessários a instrução do feito.

Outrossim, o Ato Normativo Conjunto nº 001/2019 deste Tribunal, prevê no art. 2º, o seguinte procedimento:

“Art. 2º Para cada indivíduo será formado um único processo de execução penal, individual e indivisível, que reunirá todas as condenações que lhe forem impostas, inclusive aquelas que vierem a ocorrer no curso da execução.
§ 1º A secretaria das unidades judiciárias com competência de execução penal deverão verificar constantemente, especialmente mediante consulta aos sistemas de informações processuais, policiais e do INFOPEN, a existência de outro processo de execução em curso no Estado do Espírito Santo, de forma a evitar a duplicidade de execuções da mesma pena ou a execução simultânea em processos diversos.
§ 2º Sobrevindo condenação após a extinção de processo de execução anterior, será formado novo processo de execução penal, com novo registro numérico único.
§ 3º Sobrevindo condenação no curso da execução, após o registro da respectiva guia, o Juiz de Direito determinará a soma ou a unificação da pena ao restante da que está sendo cumprida e fixará o novo regime de cumprimento, observada, quando for o caso, detração ou remição.
§ 4º Na hipótese a que se refere o § 3º deste artigo, a guia será registrada e distribuída por dependência, bem como será anexada ao processo de execução em andamento, sem nova autuação, preservando-se a numeração única.”

O referido Ato Normativo, reconhecendo a necessidade de maior sinergia entre os Juízos - mediante a implementação dos sistemas eletrônicos - estabeleceu, ainda, em seu artigo 6º, o fluxo referente à expedição da Guia de Execução. Senão, vejamos:

“Art. 6º [...] §4º. A guia de execução erroneamente preenchida ou incompleta, assim como aquela deficientemente instruída, deverá ser devolvida por via eletrônica à unidade judiciária remetente, independentemente de decisão judicial e com indicação expressa da deficiência, para correção e reenvio em 48 (quarenta e oito) horas.”

Desse modo,
tenho que em hipóteses como a versada no presente agravo, incumbe ao Juízo da Execução Penal a expedição da guia de execução, diligenciando ao Juízo de conhecimento os documentos necessários para tanto, notadamente a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória.

Sobre o tema, cito precedente deste Tribunal de Justiça:

“(...) AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATUALIZAÇÃO QUANTO ÀS INFORMAÇÕES DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO DO REEDUCANDO. FORMAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, INCISO VII, E ART. 3º, DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 113/2010. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução CNJ nº 113/2010, que estabelece, em seu artigo 1º, inciso VII, que as certidões de trânsito em julgado devem compor o processo de execução penal. Por sua vez, o artigo 3º do referido diploma normativo disciplina que “O Juiz competente para a execução da pena ordenará a formação do Processo de Execução Penal (PEP), a partir das peças referidas no artigo 1º”.
Desse modo, conquanto caiba ao juízo do conhecimento expedir a guia de recolhimento para a execução da pena com a respectiva certidão de trânsito em julgado, na forma do que prevê o art. 106, III, da Lei de Execuções Penais, é o juízo de execução o responsável pela formação do processo de execução, bem como por zelar por sua regularidade. este e. Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria, tem sido uníssono no sentido de competir ao juízo da execução zelar pela correta formação do processo de execução, inclusive para diligenciar junto ao juízo do conhecimento para corrigir eventual irregularidade da guia de recolhimento, tal qual a atualização quanto ao trânsito em julgado da condenação. (grifo nosso)

2. Recurso conhecido e provido.

(TJES, AgExPe nº 5009048-93.2023.8.08.0000. Rel.
Des. Eder Pontes da Silva
. Primeira Câmara Criminal. DJe: 23.11.2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. REQUERIMENTO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DAS AÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O processo de execução da pena tem por regra um início de ofício pelo Poder Judiciário e se desenvolve por impulso oficial, competindo ao juízo da execução zelar para que o processo tenha seguimento regular, na forma da lei, determinando a realização dos atos processuais necessários a fim de que o processo alcance o seu desfecho com a extinção da punibilidade do condenado. 2.
De acordo com o entendimento do CNJ - art. 3º da Resolução nº 113 de 20/04/2010, compete ao juízo da execução restituir as guias de execução ao juízo de conhecimento para obtenção das informações necessárias previstas no art. 106 da Lei de Execução Penal, dentre as quais, o trânsito em julgado, conforme preceitua o inciso III do referido dispositivo legal.
3. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Execução Penal nº. 5008062-42.2023.8.08.0000, Relator
Desembargador Fernando Zardini Antonio
, Órgão Julgador: primeira Câmara Criminal. Data de Julgamento: 14/09/2023)

Assim, deve ser reformada a decisão combatida, que indeferiu o requerimento de certificação do trânsito em julgado pelo Juízo da Execução.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 14337187),
CONCEDO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para dar provimento ao recurso.